Tribunal: STF
Processo: RE 75462
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
- Falência. Habilitação de crédito. Inexistência de novação da dívida. Prosseguimento da habilitação de crédito. Negativa de vigência do art. 196 do Código de Processo Civil não positivada. Inocorrência de dissídio jurisprudencial (súmula 291). 
Recurso extraordinário não conhecido.